Tribunal: TJPA
Processo: 0006719-38.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006719-78.2008.8.14.0006
APELANTE: CHARLES SANTANA CARDOSO

APELADO: NATALY PATRICIA ARAUJO CORDOVIL, ELEN PATRICIA ARAUJO CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0006719-78.2008.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: CHARLES SANTANA CARDOSO
ADVOGADO: KARINA VALENTE BARBOSA – OAB/PA 13.740
APELADA: N. P. A. C.
REPRESENTANTE LEGAL: ELEN PATRICIA ARAUJO CORDOVIL
ADVOGADO: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO DO GENITOR ANTES DO PROFERIMENTO DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA NO CAPÍTULO REFERENTE À FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Ainda que reste incontroversa a paternidade do Apelante, conforme demonstrado por meio do Laudo de DNA de Id. 307590 - fls. 101/103, não impugnado pelo Recorrente (Id. 307590), não há como precisar, com as provas relacionadas no processo, a realidade fática atual que envolve as partes.
2. Tendo sido publicada no ano de 2017 a sentença que fixou o percentual de 30% a título de alimentos, o fez com base em informações prestadas no ano de 2008, inclusive relacionando profissão que o recorrente exercia anteriormente. Assim, resta assente que durante o lapso temporal de cerca de nove anos ocorreram mudanças na realidade fáticas das partes, sendo tais indícios reforçados pela cópia da CTPS juntada aos autos pelo Apelante, comprovando que o mesmo foi demitido do antigo emprego no ano de 2015, antes da sentença, bem como pela declaração de que reside na casa de sua sogra.
3. Deste modo, não havendo meios suficientes para a aferição dos requisitos fundamentais para a fixação dos alimentos, o
decisum
singular recorrido deve ser anulado no capítulo referente à fixação dos alimentos, por vício relacionado à dilação probatória, vez que a efetividade do processo com a adequada instrução é matéria de ordem pública, princípio indisponível pelas partes
,
sendo imperioso o retorno dos autos à origem objetivando-se delimitar as atuais necessidades da alimentanda e possibilidades do alimentante.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
PROVER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0006719-78.2008.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: CHARLES SANTANA CARDOSO
ADVOGADO: KARINA VALENTE BARBOSA – OAB/PA 13.740
APELADA: N. P. A. C.
REPRESENTANTE LEGAL: ELEN PATRICIA ARAUJO CORDOVIL
ADVOGADO: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por CHARLES SANTANA CARDOSO objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Família da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente os pedidos contidos em AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ALIMENTOS C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por N. P. A. C., tendo por representante legal sua genitora, ELEN PATRICIA ARAUJO CORDOVIL.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 307592 – fls. 118/125, o Apelante alega que foi condenado a pagar, a título de pensão alimentícia, o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo sem que houvesse sido marcada audiência de conciliação para comprovar sua real situação econômica.
Afirma que possui outra filha menor, de outro relacionamento, e que conta com a ajuda da sogra para a manutenção de sua família. Requer, a redução do percentual da condenação em alimentos para 15% (quinze por cento) do salário mínimo.
Junta documentos ao id. 307592 (fls. 126/131).
Em Contrarrazões apresentadas pela Apelada ao id. 307593 (fls. 134/140). esta afirma que o Apelante não apresentou os documentos comprobatórios de suas alegações no momento correto e não comprovou nenhuma das alegações que fez.
Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
Remetidos os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a remessa dos autos para a Vara de origem para melhor instrução do feito ( id.2169071 – 354415).

Tentativa de conciliação infrutífera (id. 1737488).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade requerida.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do feito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação dos alimentos
sem o desígnio da
conciliação para arbitramento de alimentos, bem como sem a Intimação de audiência, para comprovação da real situação financeira do recorrente.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação do
decisum
que majorou os alimentos fixados em favor do menor apelado, para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sem que houvesse audiência de conciliação para comprovar sua real capacidade econômica para suportar a majoração dos alimentos.
Estou acolhendo o pleito recursal, consoante as provas dos autos conjuntamente ao estudioso Parecer do Procurador do Órgão do Ministério Público, como segue:
“(...)
não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a necessidade da alimentada, nem mesmo a capacidade do alimentante. Desta forma, fica evidente que a sentença vergastada fixou o montante de 30% (trina por cento) do salário mínimo a título de alimentos com base na profissão que o Apelante exercia a quando da interposição da ação no ano de 2008, sendo que a sentença foi publicada no ano de 2017.
(...)
“(...) E
ntretanto, junto com seu recurso o Apelante apresentou documentos comprobatórios (fls. 161/165, Id. n°307592) de que se encontra desempregado desde o ano 14ª Procuradoria de Justiça Cível 4 14ª Procuradoria de Justiça Cível – Procurador Nelson Pereira Medrado Ministério Público do Estado do Pará Manifestação em 2º grau nos autos de Apelação Cível Processo n° 0006719- 78.2008.814.0006 de 2015, logo existem provas de que a realidade fática foi modificada, sendo possível o exame desses novos documentos conforme entendimento exemplificado em aresto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: (Apelação Cível Nº 70069519007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 30/06/2016). (TJ-RS - AC: 70069519007 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 30/06/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2016).
E prossegue:
“(...)
Com efeito, a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filho, por si só, não importa na redução de pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior. Entretanto, a alteração das condições econômico-financeiras do alimentante durante o tramite processual, devidamente comprovada com a cópia de sua CTPS que informa que o mesmo foi demitido do seu antigo emprego, torna possível a redução dos alimentos fixados pelo Magistrado. Não obstante essa conclusão,
a presente causa não está madura para julgamento pelo Tribunal,

visto que há de se ouvir a outra parte sobre alteração da capacidade financeira do alimentante, para que se obtenha melhor conhecimento da sua possibilidade de cumprir a obrigação alimentar
(...)
E, conclui pronunciando-se pelo:
“
(...) CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto por CHARLES SANTANA CARDOSO (genitor), para determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a instrução do processo. 14º Procurador de Justiça NELSON PEREIRA MEDRADO(...).”
Pois bem, dispõe o §1º do artigo 1.694, do Código Civil, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, atendendo-se ao denominado binômio possibilidade-necessidade.
IN CASU
, o
decisum
singular ao reconhecer a paternidade do Apelante, fixou os alimentos definitivos no percentual de 30% do salário mínimo, sem contudo apurar as necessidades da menor Apelada, nem as reais possibilidades financeiras do recorrente.
No que concerne à condenação de alimentos, dispõe o Código Civil:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
.
Portanto, o disposto nos arts. 1.694 e 1.695 do CC
demonstra que o legislador buscou fixar, como pressupostos para o dever de prestar alimentos, o vínculo de parentesco entre alimentante e alimentando
,
a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante
. Para real mensuração dessa possibilidade poderão ser analisados os sinais exteriores de riqueza do alimentante, conforme reconhece o Enunciado n. 573 do CJF/STJ, da VI Jornada de Direito Civil (2013).
A moderna doutrina tem ainda incluído como requisito fundamental para a fixação dos alimentos, o elemento proporcionalidade, utilizando-se como base legal, no que se refere aos alimentos para filhos, o disposto no art. 1.703 do Código Civil:
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
Verifica-se, contudo, que no presente caso, não restam presentes nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.
Ainda que reste incontroversa a paternidade do Apelante, conforme demonstrado por meio do Laudo de DNA de Id. 307590 - fls. 101/103, não impugnado pelo Recorrente (Id. 307590),
não há como precisar, com as provas relacionadas no processo, a realidade fática atual que envolve as partes
.
Tendo sido publicada no ano de 2017 a sentença que fixou o percentual de 30% a título de alimentos, o fez com base em informações prestadas no ano de 2008, inclusive relacionando profissão que o recorrente exercia anteriormente. Assim, resta assente que durante o lapso temporal de cerca de nove anos ocorreram mudanças na realidade fáticas das partes, sendo tais indícios reforçados pela cópia da CTPS juntada aos autos pelo Apelante, comprovando que o mesmo foi demitido do antigo emprego no ano de 2015, antes da sentença, bem como pela declaração de que reside na casa de sua sogra.
Assim, a audiência de instrução é o meio para a obtenção de informações imprescindíveis para a correta aferição das condições econômicas das partes, requisito essencial para a fixação dos alimentos, conforme acima exposto.
Deste modo, não havendo meios suficientes para a aferição dos requisitos fundamentais para a fixação dos alimentos, o
decisum
singular recorrido deve ser anulado, no capítulo referente à fixação dos alimentos, por vício relacionado à dilação probatória, uma vez que a efetividade do processo com a adequada instrução é matéria de ordem pública, princípio indisponível pelas partes, sendo imperioso o retorno dos autos à origem, objetivando-se delimitar as atuais necessidades da alimentanda e possibilidades do alimentante.
Neste sentido a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEMANDADO PARA AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO. Ausente comprovação de que o réu tenha sido intimado para a audiência de saneamento, ela não poderia ter sido realizada, mormente considerando que, no ato, deveria ser oportunizada a conciliação, indispensável em ação de alimentos, conforme reiteradamente tem sido decidido por esta Câmara. Ademais, com o encerramento da instrução, não foi ensejada ao demandado a produção de provas, uma vez que nem sequer seu defensor estava presente na audiência. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077016194, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AC: 70077016194 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 26/04/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079030508, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079030508 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 12/12/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2018)
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, NA ESTEIRA DO BRILHANTE PARECER DO PROCURADOR DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, APENAS NO CAPÍTULO REFERENTE À FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 04/03/2021